Tribunal: TJDFT
Processo: 0736807-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736807-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: IRACI HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo RESIDENCIAL PARANOA PARQUE – 5 ETAPA – QD 3 CJ 1 LT 1 contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra IRACI HELENA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de imóvel indicado pela parte exequente, ante a disparidade entre os valores da execução e do bem a ser penhorado. Em suas razões recursais (ID 75718407), a parte agravante afirma que “todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer a penhora do imóvel a que se vinculam os débitos exequendos.” Argumenta que “não merece prosperar o argumento do d. Juízo de que a execução é excessivamente onerosa para o executado. Entender assim é institucionalizar o calote e prejudicar a mantença dos condomínios que, em sua grande parte, são edificados e alienados.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora pleiteada. Preparo recolhido (ID 75751287). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, o exequente agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel da parte executada. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 2.500,00). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Conquanto o valor do bem constrito exceda em demasia o valor exequendo, o julgador deve sopesar não apenas o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas também o princípio da máxima efetividade da execução, ambos expressos nos artigos 805, parágrafo único, e 829, § 2o, do CPC, em busca de viabilizar uma execução equilibrada e efetiva. Assim, para afastar a penhora, impõe-se ao devedor indicar outro bem ou direito que lhe seja menos gravoso e demonstrar que este seja suficiente e apto a garantir o regular pagamento do quantum exequendo. No caso, não tendo sido ofertado outro bem em substituição à penhora do imóvel apto à quitação da integralidade da dívida e sem prejuízo ao exequente (artigo 829, § 2o, do CPC), reveste-se de probabilidade a pretensão deduzida pelo agravante no sentido de que deve ser deferida a constrição do imóvel, ainda que o valor deste exceda em demasia o débito. Com efeito, a penhora de bem de valor superior ao executado não caracteriza excesso de penhora e não viola o princípio da menor onerosidade se o executado não indica nenhum outro bem, em substituição àquele penhorado, no prazo de 10 dias contados da intimação da penhora, que tenha a mesma efetividade para a solução da execução (CPC, art. 847). Com a mesma compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. INOCORRÊNCIA. BEM PENHORADO. VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. DESINFLUÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Inexistindo nos autos comprovação da condição de único imóvel residencial de propriedade da Agravante, mas, diversamente, indícios de que é detentora de direitos aquisitos sobre outros bens similares, afigura-se o acerto da rejeição à alegação de impenhorabilidade deduzida com base na Lei n.o 8.009/90 (bem de família). 2 - Há de ser prestigiada a avaliação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, realizada por Oficial de Justiça do TJDFT, uma vez que tal profissional goza de fé pública e que não foi comprovada pela Executada a ocorrência de alguma das situações ensejadoras da reavaliação do bem previstas nos incisos do art. 873 do Código de Processo Civil. 3 - A alegação de que o valor do bem penhorado suplanta em muito o valor da dívida não obsta a expropriação, haja vista que foram empreendidas diversas tentativas de satisfação da obrigação ao longo da extensa tramitação do processo, bem assim porque eventual sobra de recursos existente após a quitação do débito não será objeto de repasse à Exequente, mas sim de restituição à Executada. 4 - Não há amparo à pretendida substituição da penhora por parcelamento do débito tendo em vista a ausência de previsão legal para tanto. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1343785, 07044374220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMÓVEL SEDE DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM PENHORADO E O DÉBITO EXEQUENDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ART. 805, CPC. PRESSUPOSTOS. OFERTA DE OUTROS BENS EM SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. Importa em litigância de má-fé a conduta do executado de alegar que o imóvel penhorado é de propriedade de terceiro quando, em verdade, o bem está registrado em nome de seu cônjuge, a ensejar a penhora de sua meação. O fato de um imóvel objeto de penhora ser sede de uma pessoa jurídica não impede a constrição, devendo-se levar em consideração, para a validade do ato, a titularidade do bem e não o seu possuidor. Não ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor a penhora de imóvel de valor muito superior ao débito exequendo na hipótese em que inexistem outros bens passíveis de penhora, cabendo ao devedor e não ao credor indicar meio menos gravoso à satisfação da obrigação.” (Acórdão 1247395, 07045693620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. VALOR DO DÉBITO PEQUENO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial para a cobrança de débito referente a taxas condominiais vencidas. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador do débito, sob o fundamento de que a quantia cobrada era ínfima em relação ao valor do bem. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a procedência do pedido de penhora do imóvel gerador do débito, na situação em que o valor executado é ínfimo em relação ao valor do bem. III – Razões de decidir 4. O fato de o imóvel indicado à penhora pelo agravante-exequente ter valor muito superior ao da dívida não impede o deferimento da constrição, observado que a agravada-executada não indicou outro bem de sua propriedade à penhora nem manifestou interesse em quitar o débito, além do que as pesquisas de bens em seu nome pelos sistemas disponíveis ao Juízo foram infrutíferas. Ademais, nos termos do art. 907 do CPC, satisfeito o crédito do exequente, a importância que sobrar será restituída à executada. Reformada a decisão. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. (...)” (Acórdão 2010391, 0711055-61.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Contudo, não obstante a relevância da tese aventada pelo recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao exequente agravante. No ponto, convém salientar que não se apresenta premente o risco de consumação da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual se revela prudente o aguardo de melhor apreciação da matéria. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator